Tribunal: TJSP
Processo: 1014504-98.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE DE TERRENO - ATRASO NA ENTREGA AO ADQUIRENTE EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS BUROCRÁTICAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVAS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES NO PERÍODO DE MORA – PREJUIZO PRESUMIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014504-
98.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RESERVA CASA
GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelado ADINALDO
ALBERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014504-98.2019.8.26.0625 -Voto no 48416
2
APELAÇÃO No 1014504-98.2019.8.26.0625
COMARCA DE TAUBATÉ
APELANTE:
RESERVA
CASA
GRANDE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADO: ADINALDO ALBERTO
VOTO No 48.416
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
LOTE DE
TERRENO - ATRASO NA ENTREGA AO ADQUIRENTE EM
RAZÃO
DO
ATENDIMENTO
DE
EXIGÊNCIAS
BUROCRÁTICAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVAS ÀS
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO CASO
FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS
LUCROS CESSANTES NO PERÍODO DE MORA PREJUIZO
PRESUMIDO RECURSO IMPROVIDO.
Sentença emendada em embargos de declaração
acolheu
parcialmente
ação
de
indenização
oriunda
do
descumprimento de instrumento particular de promessa de venda
e compra de lote de terreno. Condenou a ré a pagar ao autor
indenização por lucros cessantes de 0,5% do valor do contrato
por mês de atraso na entrega do imóvel, corrigido e com
juros, dispondo sobre a distribuição dos encargos na
sucumbência recíproca.
Apelou a ré. Afirma que o atraso na entrega do
lote decorreu do atendimento das exigências burocráticas dos
órgãos públicos relativas às obras de infraestrutura do
loteamento, o que configura caso fortuito, não podendo
responder pelo pagamento de lucros cessantes, cuja prova,
aliás, não foi feita pelo autor. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir em toda extensão, inclusive pelos próprios
fundamentos, adotados como razão de decidir.
Descumprido o prazo para entrega do imóvel
objeto do instrumento de compromisso de compra e venda, fato
incontroverso, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação
(cf. STJ, 2a Seção, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe 22.05.2018; AgInt no REsp 1.740.035/SP,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.06.2019; AgInt no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014504-98.2019.8.26.0625 -Voto no 48416
3
1.705.051/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
14.06.2019; AgInt no REsp 1.789.656/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro, DJe 12.06.2019; AgInt no AREsp 1.021.640/AM, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 01.07.2019; Súmula 162,
TJSP), nos termos, inclusive, da Súmula no 162 do TJSP.
Entraves administrativos para liberação do
imóvel encerram res inter alios acta em relação ao
compromissário adquirente, ou seja, não constituem caso
fortuito ou de força maior, conforme orientação consolidada
na Súmula no 161 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Assim vem decidindo esta Corte em casos de
aquisição de imóvel situado em loteamento: Apelação no
1001240-81.2016.8.26.0281, Rel. Des. Moreira Viegas, j.
05.04.2017; Apelação no 1000565-64.2016.8.26.0299, Rel. Des.
Alexandre
Coelho,
j.
11.10.2017;
Apelação
no
1002980-59.2016.8.26.0577, Rel. Des. Silvia Maria Facchina
Espósito
Martinez,
j.
12.12.2017;
Apelação
no
1009583-33.2016.8.26.0292,
Rel.
Des.
Erickson
Gavazza
Marques,
j.
03.04.2019;
Apelação
no
1012278-74.2017.8.26.0566,
Rel.
Des.
Carlos
Alberto
de
Salles, j. 22.04.2019; Apelação no 1007941-57.2016.8.26.0152,
Rel. Des. Augusto Rezende, j. 04.07.2019; Apelação no
1001696-15.2014.8.26.0309, Rel. Des. Ana Maria Baldy, j.
26.07.2019; Apelação no 1001684-46.2018.8.26.0281, Rel. Des.
Nilton
Santos
Oliveira,
j.
05.08.2019;
Apelação
no
1008203-09.2015.8.26.0292, Rel. Des. Mariella Ferraz de
Arruda
Pollice
Nogueira,
j.
10.09.2019;
Apelação
no
0009733-02.2013.8.26.0659,
Rel.
Des.
Mary
Grün,
j.
16.09.2019; Apelação no 1008037-37.2018.8.26.0529, Rel. Des.
James
Siano,
j.
22.12.2019;

Apelação
no
1006860-70.2018.8.26.0292, Rel. Des. Viviane Nicolau, j.
14.02.2020; Apelação no 1008568-26.2018.8.26.0529, Rel. Des.
Edson
Luiz
de
Queiroz,
j.
27.04.2020;
Apelação
no
1006252-40.2018.8.26.0529,
Rel.
Des.
Hertha
Helena
de
Oliveira,
j.
27.05.2020;
Apelação
no
1006167-55.2017.8.26.0152,
Rel.
Des.
Rômolo
Russo,
j.
10.06.2020).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios de responsabilidade da
apelante para 15% do valor da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator